Tribunal: TJSP
Processo: 1000404-79.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Patrimônio Histórico / Tombamento
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – TOMBAMENTO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. Irresignação da Municipalidade de São Paulo contra a r. sentença que, ao julgar o feito extinto sem resolução do mérito pela perda do objeto, impôs condenação da acionada ao pagamento de honorários advocatícios. Descabimento. Aplicação do

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – TOMBAMENTO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. Irresignação da Municipalidade de São Paulo contra a r. sentença que, ao julgar o feito extinto sem resolução do mérito pela perda do objeto, impôs condenação da acionada ao pagamento de honorários advocatícios. Descabimento. Aplicação do princípio da causalidade, nos termos do art. 85, § 10, do CPC. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000533692
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000404-79.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é apelado CONGREGAÇÃO DE NOSSA SENHORA -
CÔNEGAS DE SANTO AGOSINHO.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
NOGUEIRA DIEFENTHALER (Presidente), MARCELO BERTHE E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 2 de julho de 2020
NOGUEIRA DIEFENTHALER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000404-79.2017.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 2/4
Voto n. 37359
Processo n. 1000404-79.2017.8.26.0053
Apelante: Município de São Paulo
Apelada: Congregação de Nossa Senhora Cônegas de Santo Agostinho
Comarca de São Paulo
Juiz: Otavio Tioiti Tokuda
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
APELAÇÃO

AÇÃO
ANULATÓRIA
DE
ATO
ADMINISTRATIVO

TOMBAMENTO

PERDA
SUPERVENIENTE
DO
OBJETO

HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
–
PRINCÍPIO
DA
CAUSALIDADE.
Irresignação da Municipalidade de São Paulo contra a r. sentença
que, ao julgar o feito extinto sem resolução do mérito pela perda
do objeto, impôs condenação da acionada ao pagamento de
honorários advocatícios. Descabimento. Aplicação do princípio da
causalidade, nos termos do art. 85, § 10, do CPC. Sentença
mantida. Recurso desprovido.
Vistos;
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Município de São Paulo em face da r. sentença (fls. 1977) que
julgou extinta a ação anulatória de ato administrativo ajuizada
pela Congregação de Nossa Senhora
Cônegas de Santo
Agostinho, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. Em razão da
sucumbência, condenou a Municipalidade acionada ao pagamento
de honorários advocatícios fixados em 20% do valor atribuído à
causa (R$ 1.000,00).

A parte recorrente, em apertada síntese (fls.
1979/1992), alega ser descabida a condenação em honorários
advocatícios de sucumbência, ao argumento de que não deu causa
ao ajuizamento da ação, considerando ter agido no estrito
cumprimento do seu dever legal relativamente à abertura do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000404-79.2017.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 3/4
processo de tombamento do imóvel da autora. Pede o
afastamento dos honorários ou, subsidiariamente, sua redução
para 10% do valor da causa.
Contrarrazões a fls. 1995/2006.

É o relatório. Passo ao voto.
O recurso não admite provimento.
A r. sentença apelada registrou decisum nesses
termos:
“Considerando que o Colégio Nossa Senhora do Morumbi está excluído
da abertura de tombamento, por decisão administrativa (fls.
1961/1965), houve a perda superveniente do objeto da ação.
Contudo, tendo o Município de São Paulo dado causa ao ajuizamento da
ação, deverá responder pela sucumbência.
Diante do exposto, com fundamento no art. 485, VI, CPC, JULGO
EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.
Em razão da sucumbência, arcará a Municipalidade com o pagamento
das despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% do
valor da causa.”
Neste passo, em que pesem as alegações da
recorrente, inviável o afastamento da condenação honorária, pois
de acordo com expressa dicção legal “Nos casos de perda do
objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao
processo.” (art. 85, § 10, do CPC). Na hipótese, indiscutível que a
Municipalidade acionada deu causa ao ajuizamento do feito, tendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000404-79.2017.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 4/4
em conta a abertura do processo de tombamento impugnado pela
autora, do qual posteriormente o imóvel da recorrida foi excluído,
em sede de decisão administrativa (fls. 1961/1962). Deve, pois,
arcar com os honorários advocatícios de sucumbência.
No mesmo sentido, destaca-se a seguinte lição:
“Honorários
de
Sucumbência.
Princípio
da
causalidade.
A
condenação pelas custas, despesas processuais e honorários
advocatícios deve recair sobre quem deu causa à ação. (...) Aplica-
se o princípio da causalidade para repartir as despesas e custas do
processo entre as partes. O processo não pode causar dano àquele
que tinha razão para o instaurar (...)” (Nelson Nery Junior e Rosa
Maria de Andrade Nery; Comentários ao Código de Processo Civil;
Editora Thomson Reuters Revista dos Tribunais; 2a Tiragem;
página 430)
Por
fim,
também
não
vicejará
o
pedido
subsidiário de redução da verba honorária, uma vez que fixada em
montante módico (R$ 200,00), não havendo espaço para a
minoração.
Isso posto, dá-se meu voto no sentido do
desprovimento do recurso.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR